Tribunal: TJSP
Processo: 1003782-33.2021.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
*Embargos de declaração no 1003782-33.2021.8.26.0302/50001 – Interposição em duplicidade pelo Banco embargante – Recurso não conhecido – Preclusão consumativa caracterizada com a interposição dos primeiros embargos de declaração – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal – Embargos de declaração não conhecidos.

Embargos de declaração no

Ementa:
*Embargos de declaração no 1003782-33.2021.8.26.0302/50001 – Interposição em duplicidade pelo Banco embargante – Recurso não conhecido – Preclusão consumativa caracterizada com a interposição dos primeiros embargos de declaração – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal – Embargos de declaração não conhecidos.

Embargos de declaração no 1003782-33.2021.8.26.0302/50000 – Ação de cobrança fundada na proposta de parcelamento de dívida e pagamento parcelado no 88499711153620176 – Sentença de parcial procedência reformada – Ação julgada improcedente – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Pretensão de rejulgamento do recurso – Descabimento – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC – Embargos rejeitados.

Embargos não conhecidos (1003782-33.2021.8.26.0302/50001) e embargos rejeitados (1003782-33.2021.8.26.0302/50000).*